Tribunal: TJDFT
Processo: 0722634-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Cobrança de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado. Abusividade configurada. Restituição simples. Dano moral não caracterizado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1.Apelação interposta contra sentença que, mesmo diante da revelia do Banco, julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com indenização por danos morais. O autor sustentou a nulidade das cobranças relativas a seguros prestamistas não contratados, a restituição em dobro dos valores pagos, a reparação por danos morais e a concessão da gratuidade da justiça. Apesar da citação regular, o réu permaneceu inerte. Inconformado, o apelante recorreu, alegando presunção de veracidade dos fatos (art. 344, CPC), prática de venda casada e violação do art. 39, I, do CDC, além de precedentes favoráveis.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: i) saber se a contratação de seguro prestamista, não demonstrada pelo banco e inserida em contratos de empréstimo consignado, configura prática abusiva de venda casada; ii) saber se o consumidor faz jus à restituição em dobro ou apenas simples dos valores pagos indevidamente; iii) saber se a cobrança indevida enseja indenização por danos morais e iv) saber se subsiste interesse recursal no pedido de gratuidade da justiça, diante do recolhimento do preparo.
III. Razões de decidir
3. Quanto à gratuidade da justiça, não há interesse recursal, pois o preparo foi recolhido, esvaziando o objeto do pedido.
4. A revelia, embora não implique automática procedência, atrai presunção relativa de veracidade (art. 344, CPC), não infirmada por prova em contrário. O banco não comprovou anuência expressa do consumidor, de modo que a cobrança de seguro prestamista caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme Tema 972/STJ.
5. A restituição deve ocorrer de forma simples, pois o art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé do fornecedor para devolução em dobro, o que não se verificou no caso.
6. A cobrança indevida, embora abusiva, não gerou dano moral indenizável, pois não houve lesão a direitos de personalidade, tratando-se de mero aborrecimento contratual.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido. Declarada a nulidade da cobrança do seguro prestamista e determinada a restituição simples dos valores pagos. Indeferido o pedido de indenização por danos morais.
Tese de julgamento: “1. A contratação de seguro prestamista sem prova de anuência expressa do consumidor caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. 2. A restituição de valores pagos em razão de seguro prestamista abusivo deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé do fornecedor. 3. A cobrança indevida de seguro prestamista, por si só, não enseja reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 345; CDC, arts. 6o, VIII, 39, I,
e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972 (REsp 1.639.259/SP e 1.636.320/SP.